Tribunal: STF
Processo: ARE 1460041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CRÉDITOS DO REINTEGRA NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL ATÉ A MP 651/14, CONVERTIDA NA LEI 13.043/14. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO DO LUCRO DA EMPRESA. PRECEDENTES. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA MP 651/14, CONVERTIDA NA LEI 13.043/14. CONTEÚDO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. PRECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DOS ERESP 1.517.492/PR AO PRESENTE CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.



    1. A discussão consiste em saber se os valores do REINTEGRA são passíveis ou não de incidência do IRPJ e da CSLL, até o advento da Medida Provisória 651/2014, posteriormente convertida na Lei 13.043/2014.



    2. O fato gerador do imposto de renda está previsto no art. 43 do CTN. A disponibilidade econômica relaciona-se ao acréscimo patrimonial, porque não se confunde com a disponibilidade financeira, atrelada à imediata utilidade da renda. Em outras palavras, havendo acréscimo patrimonial de qualquer espécie e estando disponível para o sujeito passivo, dá-se a incidência tributária.



    3. A base de cálculo do IRPJ é o lucro real, apurado a partir do lucro líquido, ajustado pelas adições, exclusões e compensações previstas na legislação, conforme disposto nos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.430/96. A base de cálculo da CSLL é o resultado do exercício, antes da provisão do imposto de renda, ou seja, o lucro líquido decorrente das adições, exclusões e compensações determinadas por lei sobre a receita bruta – art. 2º da Lei nº 7.689/88.



    4. A Lei nº 12.546/2011 estabelece o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, cujo objetivo é desonerar o exportador de bens manufaturados dos custos tributários federais residuais existentes nas cadeias de produção, podendo-se compensar os respectivos créditos com débitos de outros tributos federais próprios ou ressarcidos em dinheiro, conforme os arts. 1º e 2º. Portanto, os créditos oriundos do Reintegra possuem natureza de benefício fiscal, tendo em vista que objetiva reduzir o ônus tributário imposto ao exportador de produtos de bens manufaturados, de forma a desonerar as exportações e possibilitar maior competitividade no mercado externo (EDcl no REsp 1.462.313/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2014 e AgInt no REsp. 1.660.801/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31.10.2017).



    5. É entendimento pacífico do STJ que todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR. "Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc" (REsp 957.153/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15.3.2013). No mesmo sentido: REsp 1.349.837/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/12/2012 e REsp 1.310.993/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 11/09/2013.



    6. Dessa forma, é legal a incidência de IRPJ e da CSLL sobre os créditos apurados no Reintegra, uma vez que provocam redução de custos e consequente majoração do lucro da pessoa jurídica.



    7. Foi somente a partir da MP 651/2014, convertida na Lei 13.043/2014, que os valores ressarcidos foram excluídos da norma de incidência, haja vista que se estabeleceu expressamente que o crédito da devolução do resíduo tributário remanescente na cadeia de produção dos bens exportados não será computado nas bases de cálculo do PIS/PASEP, da COFINS, CSLL e do IRPJ, conforme disposição do art. 22, § 6º, da Lei nº 13.043/2014. (REsp. 1.598.604/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.4.2017 e REsp 1.514.731/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.6.2015).



    8. Assim, quanto à alteração promovida pela Lei 13.043/2014, resultado da conversão da Medida Provisória 651/2014, por não se tratar de dispositivo de conteúdo meramente procedimental, mas sim de conteúdo material (exclusão da base de cálculo de tributo), sua aplicação somente alcança os fatos geradores futuros e aqueles cuja ocorrência não tenha sido completada (consoante o art. 105 do CTN). Incogitável aplicação retroativa. REsp 816.496/AL, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 19/6/2012, AgRg no REsp 1.469.724/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/12/2014 e AgRg no Ag 1.333.229/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/2/2011.



    9. A Primeira Seção, no julgamento dos EREsp 1.517.492/PR, assentou que os créditos presumidos de ICMS não integram as bases de cálculos do IRPJ e CSLL, sob o fundamento de que haveria violação ao princípio federativo, por intromissão da União em política fiscal dos Estados Membros. Contudo, o referido precedente não se aplica ao caso em espécie, tendo em vista que não há, no caso do REINTEGRA, violação ao princípio federativo, pois todos os custos ressarcidos tratam de tributos federais. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.782.172/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2019 e REsp 1.823.396/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2019 e AgInt no REsp 1.920.195/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/8/2021.



    10. Embargos de Divergência providos para reformar o acórdão embargado e declarar a legalidade da inclusão dos créditos do REINTEGRA nas bases de cálculos do IRPJ e CSLL antes da vigência da MP n. 651/2014, convertida na Lei 13.043/2014.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III; 195, I, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente